Tribunal: TCU
Processo: 044.985/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2017, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2752/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à aplicação de recursos federais repassados ao estado do Amapá no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2017. Considerando a comprovação de recolhimento do débito atualizado pela Secretaria de Educação do Estado do Amapá, por meio de processo de conciliação entre o governador do estado do Amapá (GEA) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tabulado na Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal (CAF), em 29/10/2021 (peça 33, p. 13-16); Considerando a conclusão do FNDE, posterior ao processo de conciliação, no sentido de suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas, conforme nota técnica 2803606/2022/Diafi/ Copra/CgapcDifin, emitida em 21/2/2022 (peça 332, p. 3-6); Considerando o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 39). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 39), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar esta tomada de contas especial, uma vez ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência desta deliberação à responsável, à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amapá e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 044.985/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Goreth da Silva e Sousa (XXX.371.672-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.